Tribunal: STJ
Processo: 1000539-87.2019.8.11.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100564 - MT(2025/0439926-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PIZZATO - MT005082
DAIANA ANDRÉIA MÜLLER - MT030740A
AGRAVADO
: CASHPRO SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO PINTO - PR035391
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
DUPLICATA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVA. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL FUNDADO NA AUSÊNCIA DESSA
PROVA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a
improcedência do pedido por falta de provas, quando a parte autora havia
requerido, de forma oportuna e pertinente, a produção de provas
essenciais ao deslinde da controvérsia. O acórdão que anula a sentença
nesse cenário está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior.
2. A pretensão de reformar o acórdão recorrido para reconhecer a
suficiência das provas documentais e a desnecessidade de dilação
probatória, contrariando a conclusão do Tribunal de origem sobre a
pertinência das provas requeridas, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório. Tal providência é vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A incidência da
quanto ao recurso interposto pela
Súmula no 7/STJ
alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:30:07
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f9b6981f-7712-4246-84fc-faa3f62ad6ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3100564 - MT(2025/0439926-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PIZZATO - MT005082
DAIANA ANDRÉIA MÜLLER - MT030740A
AGRAVADO
: CASHPRO SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO PINTO - PR035391
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
DUPLICATA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVA. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL FUNDADO NA AUSÊNCIA DESSA
PROVA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a
improcedência do pedido por falta de provas, quando a parte autora havia
requerido, de forma oportuna e pertinente, a produção de provas
essenciais ao deslinde da controvérsia. O acórdão que anula a sentença
nesse cenário está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior.
2. A pretensão de reformar o acórdão recorrido para reconhecer a
suficiência das provas documentais e a desnecessidade de dilação
probatória, contrariando a conclusão do Tribunal de origem sobre a
pertinência das provas requeridas, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório. Tal providência é vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A incidência da
quanto ao recurso interposto pela
Súmula no 7/STJ
alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo (art. 1.042 do CPC), interposto por JUSTINA AZEVEDO
DE SOUZA, contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional (art. 105, III, da Constituição Federal), desafiou acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (e-STJ fls. 210-212):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL E
DEPOIMENTO
PESSOAL.
ENTREGA
DE
MERCADORIAS.
RECURSO
PROVIDO. I. Caso em exame (e-STJ Fl.211) 1. Apelação Cível interposta
contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
nos autos de Ação de Cobrança que julgou improcedente o pedido formulado
Documento eletrônico VDA55507269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 8c6678d3-9c42-4f12-88fc-1663ff851f10

na inicial, fundamentando a decisão na ausência de prova da efetiva entrega
das mercadorias objeto da cobrança. II. Questão em discussão 2. A questão
em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento tácito da produção de provas expressamente requeridas pela
apelante, notadamente prova testemunhal e depoimento pessoal da ré, em
ação de cobrança onde a controvérsia central residia na comprovação da
efetiva entrega das mercadorias, sendo a improcedência fundamentada
justamente na ausência dessa prova. III. Razões de decidir 3. A apelante
requereu expressamente na impugnação à contestação a produção de
depoimento pessoal da ré, oitiva de testemunhas, realização de perícia
contábil e juntada de novos documentos, posteriormente reiterando o pedido
de prosseguimento do feito com início da fase probatória, apresentando o
julgamento antecipado apenas como alternativa subsidiária. 4. A questão
controvertida nos autos referia-se especificamente à efetiva entrega das
mercadorias, sendo que o magistrado fundamentou a improcedência
justamente na insuficiência das provas documentais apresentadas,
reconhecendo que a nota fiscal não possuía assinatura da ré, os dados de
rastreamento apenas indicavam a presença do veículo na cidade sem
comprovar a entrega, e inexistiam outros documentos comprobatórios da
tradição. 5. Configura-se cerceamento de defesa quando a parte tem obstado
seu direito de produzir provas expressamente requeridas e pertinentes,
sendo posteriormente julgada desfavoravelmente com fundamento na
ausência das mesmas provas que pretendia produzir, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. O magistrado limitou-se a
afirmar que o caso comportava julgamento antecipado sem fundamentar
especificamente as razões pelas quais considerava desnecessária a
produção das provas requeridas pela apelante, descumprindo o dever de
motivação das decisões judiciais. Documento recebido eletronicamente da
origem 7. A prova testemunhal mostrava-se pertinente e necessária para
elucidar a questão processual, considerando que o rastreamento do veículo
demonstrou que este chegou até a localização da entrada da sede da
fazenda da requerida, podendo as testemunhas esclarecer as circunstâncias
da entrega das mercadorias. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação
provido para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando o
retorno dos autos à origem para regular instrução do feito. (e-STJ Fl.212)
Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de
provas pertinentes e necessárias ao deslinde da controvérsia, sendo
posteriormente julgada desfavoravelmente com fundamento na ausência das
mesmas provas que pretendia produzir."

Nas razões de recurso especial (fls. 217-241, e-STJ), a recorrente aponta
violação aos arts. 355, I, 371 e 373, I, do Código de Processo Civil, bem como ao
III, “a” e “c”, da Constituição Federal.
art. 105,
Sustenta, em síntese: a) que o acórdão recorrido violou os arts. 355, I, 371
e 373, I, do CPC ao reconhecer cerceamento de defesa, embora a autora/apelante
tenha deixado ao juízo a condução do feito, inclusive a possibilidade de julgamento
antecipado; b) que o magistrado de primeiro grau exerceu o livre convencimento
motivado, apreciando as provas documentais e concluindo pela suficiência do acervo
para julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC), com detalhada fundamentação (art.
Documento eletrônico VDA55507269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 8c6678d3-9c42-4f12-88fc-1663ff851f10

371, do CPC), e que a autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato
constitutivo (art. 373, I, do CPC); c) que há divergência jurisprudencial, pois outros
tribunais afastam cerceamento quando a parte postula genericamente produção de
provas, sem justificativa específica, e o julgador identifica suficiência probatória para
o julgamento.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso especial
(e-STJ fls. 274-277), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ fls. 278-287).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao analisar a apelação da parte então autora,
concluiu pela ocorrência de cerceamento de defesa. A Corte local entendeu que o
julgamento antecipado da lide, que resultou na improcedência do pedido de cobrança
por falta de prova da entrega da mercadoria, impediu a parte de produzir provas que
eram essenciais e pertinentes para a solução da controvérsia, as quais haviam sido
oportunamente requeridas.
É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...) A questão controvertida nos autos diz respeito à efetiva
entrega das mercadorias, sendo que a improcedência da ação foi
. Nesse
fundamentada justamente na ausência de prova dessa entrega
contexto, a produção das provas requeridas pela apelante era essencial para
o deslinde da controvérsia.
No caso em análise, a apelante requereu expressamente a
produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da parte contrária,
que seriam pertinentes para comprovar a efetiva entrega das
, sendo que a improcedência foi baseada justamente na
mercadorias

ausência dessa prova." (e-STJ fl. 276, e-STJ)

Ao assim decidir, o Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência pacífica
desta Corte Superior, no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz
indefere a realização de prova necessária e, posteriormente, julga a causa em desfavor
da parte que a requereu, com fundamento na ausência do fato que se pretendia
provar.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga
antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas
Documento eletrônico VDA55507269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 8c6678d3-9c42-4f12-88fc-1663ff851f10

previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da
demanda com fundamento na falta de comprovação do direito
.
alegado
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.478.713/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
–
9/3/2020,
13/3/2020
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATO
IMOBILIÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O
EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de
prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela
parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é
.
julgado improcedente por falta de provas. Precedentes
2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar
provimento ao recurso especial."
( AgInt no REsp 1.763.342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em
DJe
– grifou-se)
30/05/2019,
21/06/2019
Ademais, a tese da recorrente de que as provas documentais seriam
suficientes para o julgamento e de que o requerimento de instrução teria sido genérico
implicaria, necessariamente, a reanálise da pertinência e da necessidade das provas
indeferidas. Rever a conclusão da Corte local sobre a essencialidade da instrução
probatória para o deslinde da causa é providência que encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
A consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte e a
necessidade de reexame de matéria fático-probatória inviabilizam o conhecimento do
recurso especial pela alínea "a" e, por consequência, prejudica a análise da
divergência jurisprudencial suscitada com base na alínea "c" do permissivo
constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11,
do
por se tratar de recurso oriundo de decisão que anulou a sentença,
CPC/2015,
sem prévia fixação de honorários na instância recursal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55507269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:27
Código de Controle do Documento: 8c6678d3-9c42-4f12-88fc-1663ff851f10

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.100.564 / MT
Número Registro: 2025/0439926-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005398720198110005
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA
ADVOGADOS : CRISTIANO PIZZATO - MT005082
DAIANA ANDRÉIA MÜLLER - MT030740A
AGRAVADO
: CASHPRO SECURITIZADORA S.A.
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO PINTO - PR035391
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: bd00e746-92f7-4a62-85fe-4fb397672d04

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: bd00e746-92f7-4a62-85fe-4fb397672d04